Tribunal: STF
Processo: AI 741565
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-28
Data de publicação: 2011-06-28

Ementa:
Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Matéria de índole infraconstitucional. Reconhecimento por parte da agravante. 4. Pretensão de ver julgado prejudicado o agravo de instrumento. Recurso especial provido pelo STJ. Decisão que não transitou em julgado. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.